Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724380-11.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706894-98.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BRUNO DURUTEU CHAVES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de janeiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora